Tribunal: TJDFT
Processo: 0715958-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. MULTIPROPRIEDADE. RESCISÃO UNILATERAL. SUSPENSÃO DAS PARCELAS VINCENDAS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. É entendimento desta Casa que, nas ações em que se almeja a rescisão de contrato de compra e venda de imóvel, a antecipação dos efeitos é medida que atende aos interesses tanto do credor quanto do devedor, porquanto, não obstante suspenda o pagamento das parcelas contratadas, evitará que o credor sofra dano irreparável ou de difícil reparação, pois com a liberação do imóvel, poderá proceder sua regular comercialização.
1.1. Contudo, é cediço que o simples ajuizamento de ação de rescisão de contrato não é suficiente para o deferimento de tutela de urgência. Isso porque o contrato, embora sob análise judicial, encontra-se em pleno vigor.
2. No caso dos autos, a parte autora afirma que notificou a parte agravada quanto ao interesse de rescisão contratual que, apesar de relevante, não está amparado em nenhum documento.
2.1. Acaso comprovada a notificação da agravada e que não houve resposta ou que o pedido de rescisão unilateral foi recusado, restaria comprovada a probabilidade do direito de suspensão da cobrança, porquanto em flagrante ilegalidade, o que não se verifica no caso.
2.2. Acrescente-se que a parte agravante não imputa nenhum inadimplemento à agravada, limitando-se a afirmar que não tem mais interesse na manutenção do contrato em razão de modificação de sua situação financeira, que também não apresenta provas, apesar de o contrato indicar que é funcionária pública e de ter recolhido as custas iniciais e recursais.
3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.